Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINOMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. IMPROCEDENCIA MANTIDA. VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.

1. A obrigação alimentar com base na relação de parentesco tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Contudo, este dever possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do filho que atingiu a maioridade civil e pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil. 1.1. Na situação posta, restou comprovada a necessidade de manutenção dos alimentos em favor do filho/réu – que encontra-se cursando Engenharia na Universidade de Brasília –, bem como a capacidade do pai/autor, profissional de educação física, o qual é proprietário e trabalha em academia que leva o seu nome, inexistindo evidencias mínimas de que não possui condições de arcar com os alimentos previamente estipulados.

2. Nas ações revisionais de alimentos, o valor da causa será arbitrado com base na soma dos doze meses do valor apurado da diferença entre a prestação paga e o quantum perquirido na ação. Precedentes desta Corte.

3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.